Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727820-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON LOPES PONTES ALBANO BATISTA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KELSON LOPES PONTES ALBANO BATISTA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704074-35.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a competência. Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, vez que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como auferir em sede de cognição sumária os prejuízos suportados pelo requerente, bem como constatar a diminuição nos ganhos financeiros familiares do autor em razão da atual pandemia de COVID-19. Igualmente, carece de dilação probatória a apuração de eventual diminuição dos custos operacionais da ré de uma maneira geral, além daqueles provenientes da alegada substituição das aulas presenciais por virtuais. Ademais, subjetivos o percentual sugerido para desconto (50%) e o tempo de duração deste (durante todo o período de isolamento social), variáveis estas de difícil fixação, sobretudo em sede de cognição sumária. Noutro giro, deixo de designar a audiência de conciliação em virtude da impossibilidade de presença física nas dependências do juízo, com base nas Portarias Conjuntas no 33, de 20 de março de 2020, e 37, de 24 de março de 2020, podendo, a audiência, ser marcada em momento oportuno. Preclusa esta decisão, cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Discorre o Agravante acerca da pandemia de COVID-19 e dos decretos governamentais editados em razão da situação excepcional observada, notadamente a suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino. Afirma que a Agravada, assim, passou a não fornecer o serviço contratado em relação ao curso de medicina ao qual o Agravante está matriculado e cursando o sétimo período. Destaca a existência das disciplinas referentes à prática médica e diz que as aulas, atualmente, estão sendo ministradas pela internet, o que demonstra a evidente diminuição da qualidade do serviço prestado. Argumenta que a Agravada, em razão de tais mudanças no ensino, teve seus custos reduzidos e, desse modo, passou a ter mais lucro, já que as mensalidades escolares não foram reduzidas e os alunos, assim, estão suportando sozinhos o peso da crise econômica. Alega decréscimo, em razão da pandemia, dos ganhos daquele que suporta o pagamento das mensalidades. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada “com o consequente CONCESSÃO DO DESCONTO NO VALOR DE 50% SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE, ENQUANTO NÃO HOUVER RETORNO DAS ATIVIDADES DE FORMA PRESENCIAL NA MODALIDADE PREVISTA EM CONTRATO” (Num. 18323661 - Pág. 52). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704074-35.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que a questão referente à inversão do ônus da prova não foi objeto da decisão agravada e, assim, não comporta discussão no presente recurso. Quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, conforme asseverado na decisão agravada, entendo que a matéria demanda dilação probatória, sob a luz do contraditório, de modo a aferir a afirmada alteração nas bases do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes. Confira-se acerca do tema, mutatis mutandis, a compreensão adotada nos seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO. PANDEMIA COVID-19. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. 1. Durante período excepcional de pandemia da Covid-19, o peso das medidas governamentais de contenção da pandemia deve ser suportado por todos. 2. Constatada a necessidade de dilação probatória para apurar a real capacidade dos genitores do menor para custear as despesas da criação dele, não deve prevalecer a decisão que reduziu os alimentos provisórios baseada nas alegações do genitor de que teve perda financeira decorrente das medidas de contenção da pandemia da Covid-19, máxime quando não comprovado esse prejuízo e já autorizado o retorno das atividades profissionais do Agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1267097, 07091786220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. COBRANÇA. AFASTAMENTO. MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. A necessidade de produção de provas para aferir se, de fato, os argumentos apresentados pela impetrante prevalecem, de modo a afastar ou não a exigibilidade do IPTU incidente sobre o imóvel de propriedade da impetrante, inviável o manejo do mandado de segurança sobre esta questão.” (Acórdão 1264609, 07093397220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador